Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-95.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003929-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado, quando pretendia empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a consumidora foi induzida a erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado comum;

(
ii
) saber se há abusividade na cobrança de encargos contratuais e necessidade de aplicação da taxa média de mercado;

(
iii
) saber se é devida a repetição de indébito em dobro ou simples e se há direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato original e a análise das faturas demonstram que a consumidora não utilizou o cartão para compras, apenas efetuando o saque inicial, o que confirma o erro substancial na contratação.

4. A falha na prestação do serviço e a ausência de informações claras sobre o produto contratado violam os
arts
. 6º, III, e 46 do CDC.

5. Diante do erro substancial e da onerosidade excessiva, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, conforme art. 170 do CC.

6. Os juros remuneratórios devem ser adequados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

7. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

8. A mera frustração da consumidora não caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado, quando pretendido empréstimo consignado comum, autoriza a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé.

3. A frustração decorrente da contratação equivocada, sem demonstração de situação excepcional, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 138 e 170; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; TJMT, AC 1001537-39.2022.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Lourdes Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco Pan S/A.

Na origem, a autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar, por meio de ligação telefônica, o que acreditava ser um empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a adesão a cartão de crédito consignado, com desconto automático mínimo em folha. Sustentou que não houve contratação válida dessa modalidade
.

A sentença recorrida
julgou
improcedentes os pedidos,
tendo em vista
que a autora
teria
aderi
do
ao contrato de cartão consignado
, não ficando

configurado vício de consentimento, pois a utilização do cartão e o recebimento de valores mediante saques eram incompatíveis com a tese de desconhecimento da contratação, e que não se comprovou abusividade nas taxas de juros aplicadas.

A
autora
, em recurso de
apelação,
reitera
que foi vítima de erro substancial
e al
eg
a
que
não assinou
contrato
com o requerido
e que a cobrança, mantida por mais de 11 anos, gerou dívida infindável, causando-lhe grave prejuízo financeiro, em violação à Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Defendeu a inversão do ônus da prova, afirmando que, diante da ausência de
apresentação do
contrato, deve prevalecer a taxa média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ
. P
leiteou, ao final,
pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da ação, com
a conversão da contratação em empréstimo
consignado e declaração de quitação do débito
, a revisão das taxas de juros
,
a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
e indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Banco Pan S/A pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que houve adesão expressa ao contrato, com saques realizados pela autora, demonstrando ciência plena da contratação. Alegou que a autora utilizou os limites do cartão consignado e recebeu faturas mensais, com informações claras sobre a dívida. Reforçou que não houve qualquer vício de consentimento, pois a relação contratual perdurou por mais de uma década, evidenciando a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratada.

Vieram-me os autos conclusos
para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Lourdes Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Considerando a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, bem como a verossimilhança de suas alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com base nessa premissa
, verifica-se que a autora, servidora pública estadual do sistema penitenciário,
alega que
foi induzida a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, mas que na realidade se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O banco réu não apresentou o contrato original nos autos, limitando-se a juntar
as
faturas do cartão. A análise detida dessas faturas (ID

265115342
) demonstra que a autora jamais utilizou o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais, tendo sido realizado apenas o saque inicial. Este comportamento evidencia o erro substancial no negócio jurídico, pois a apelante genuinamente acreditava ter contraído empréstimo consignado tradicional com desconto das parcelas em sua folha de pagamento.

Corrobora esta conclusão o fato de que a apelante nunca efetuou o pagamento das faturas mensais enviadas para seu endereço,
certamente
confiando que os descontos realizados em sua folha de pagamento eram suficientes para quitar as "parcelas do empréstimo consignado". Esta postura reforça a convicção de que houve efetivo erro substancial, vez que a contratante acreditava que sua obrigação se limitava aos descontos em seu salário.

A análise dos autos revela
não somente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), mas
manifesta abusividade na conduta da instituição financeira. Em flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III
,
do CDC
,

O
banco réu não
comprovou ter
prest
ado
esclarecimentos claros e adequados sobre as características essenciais do produto contratado, seus encargos e, principalmente, sobre a sistemática de amortização que, diferentemente do empréstimo consignado tradicional, não permite a quitação da dívida apenas com os descontos mensais em folha.

Evidencia-se,
portanto
, que o banco

direcionou

a apelante
para um produto substancialmente mais oneroso do que aquele efetivamente pretendido
.

N
o cartão de crédito consignado os encargos são
notoriamente
superiores e o pagamento mínimo
da fatura
não é suficiente para reduzir expressivamente o saldo devedor.

Esta prática se mostra ainda mais gravosa quando se observa que os descontos em folha se perpetuaram por
pelo menos
11 anos, sem que a dívida fosse efetivamente amortizada, criando uma espécie de débito impagável, visto que os descontos permanecem indefinidamente vinculados ao salário da autora, em nítida afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais, a forma de contratação revela excessiva desvantagem para a parte consumidora
,
configura
ndo
prática abusiva nos termos do art. 39, IV, do CDC.

Diante do vício de consentimento constatado, caracterizado pelo erro substancial (art. 138 do Código Civil), e da violação aos deveres de informação e transparência previstos no CDC (
arts
. 6º, III, e 46), impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, modalidade efetivamente pretendida pela autora.

A solução encontra amparo no art. 170 do Código Civil, que prevê a conversão do negócio jurídico nulo em outro de natureza diversa, desde que presentes os requisitos do negócio pretendido e seja esta a vontade das partes. No caso em tela, é inequívoca a intenção da autora em contratar empréstimo consignado, sendo esta modalidade menos onerosa e mais adequada à sua necessidade de crédito.

Ademais, tal providência alinha-se ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato (art. 421, CC), bem como aos preceitos do art. 6º, V, do CDC, que assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

A análise da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça demonstra a adoção deste mesmo entendimento em diversos casos, muito similares, em que houve contratação desse tipo de serviço. Veja-se:

(...)
Teses de julgamento: "
1. É dever da instituição financeira prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos decrédito

consignado. 2. A contratação decartãode

crédito

consignado, quando a intenção do consumidor era a de obter

empréstimo

consignado, configura falha na prestação do serviço e, portanto, justifica a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos em excesso.
"(N.U 1030361-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

(...)
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.

(TJMT - 1001537-39.2022.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/03/2024, Data de Publicação: 27/03/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTAO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de
cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

(TJ-MT - AC: 10170098020228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Como consequência, o
s juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado à época da contratação
, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Acerca da
repetição dos valores pagos a maior, embora configurada a abusividade na contratação, não h
avendo
nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira,
a restituição deve ocorrer de forma simples
,
evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes
,
conforme consolidado entendimento
do STJ
:

“
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.433.215/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 10/12/2020.)
.

Por fim, quanto
ao pedido de indenização por danos morais,
não há comprovação de circunstância excepcional que tenha causado abalo moral à parte autora, além do desconforto e da frustração inerentes à contratação
equivocada, o que se revela insuficiente para caracterizar dano moral passível de indenização.

A propósito,
também
já decidiu esta C
. Câmara que
"
A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
" (N.U 1002258-65.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a) Declarar a nulidade parcial do contrato, determinando sua conversão em empréstimo consignado comum;

b) Determinar que os juros remuneratórios observem a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;

c) Determinar que seja apurado em liquidação de sentença: O valor total recebido pela autora mediante saques ou transferências; O valor total descontado
em folha de pagamento
; O valor que seria devido considerando a aplicação dos juros médios de mercado para empréstimo consignado; A diferença a ser restituída à autora na forma simples
.

d) Manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025